Tribunal: TJMT
Processo: 1003897-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1034936-50.2020.8.11.0002 movida pelo agravado, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela consistente na realização do procedimento de vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone e endolaser no olho direito, no Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA, ficando sob sua responsabilidade entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório circunstanciado.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que os municípios são responsáveis pelo fornecimento apenas dos procedimentos de baixa complexidade, sendo responsabilidade dos estados o pleno fornecimento das intervenções da média e alta complexidade em matéria de saúde pública.
Aduz que “muito embora o cidadão demande contra todos os entes federativos, cabe ao magistrado, aplicador da Lei, dirigir a efetivação do direito pretendido pelo ente obrigado a cumpri-lo, seja no âmbito Federal, Estadual ou Municipal”.
Alega que “obrigar o Município a arcar conjuntamente com o Estado com o alto custo desses medicamentos é medida contrária ao determinado nas normativas do SUS”.
Assevera ainda que “a tutela jurisdicional deve ser dirigida a quem tem por obrigação legal cumpri-la, ou seja, ao Estado de Mato Grosso, que é o ente federativo responsável por tratamentos de alta complexidade, também a viabilização de medicamentos e procedimentos de alto custo, evitando assim a onerosidade indevida do Município, que deve prestar uma atenção básica à saúde de qualidade para os seus munícipes”.
Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, considerando que o Ente Municipal está sendo obrigado a fornecer um tratamento não previsto em suas diretrizes e ainda que é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, observando que não consta da lista do SUS, nos termos dos fundamentos apresentados.
No mérito, requerer a reforma da decisão agravada, para afastar a responsabilidade do Município de Cuiabá no cumprimento da obrigação, direcionando-o tão somente ao Estado de Mato Grosso.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela não merece acolhimento.
O dever de assegurar o direito à vida e à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
Conforme consta dos autos, comprovado por meio do laudo médico, a utilidade e necessidade jurisdicional do demandante.
Além disso, o Juízo aquo em sua decisão também constatou dos documentos clínicos que de fato a parte Autora comprovou que necessita do procedimento pleiteado (conforme indicação médica), com urgência.
Colhe-se trecho da Solicitação de médico Oftalmologista, do Hospital Universitário Júlio Muller:
“(...) A terapêutica cirúrgica indicada é vitrectomia posterior via parsplana com fixação de lente intraocular em olho direito. Este procedimento é necessário para o tratamento do paciente e, no momento, não estamos realizando em nosso serviço, pois o equipamento necessário para realizar a cirurgia se encontra em conserto e sem previsão de retorno.
Declaro que este procedimento, para o paciente, é uma urgência oftalmológica e que, caso não realizado, o mesmo tem risco de cegueira irreversível de olho direito e que, no momento, não há procedimento que substitua o realizado (CID T85.2).”
Pois bem, a discussão travada é sobre a tutela de urgência concedida nos autos de origem, a agravada. Sob a alegação de ilegitimidade passiva do ente Municipal.
É cediço que a apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).
Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.
Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
É sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.
Por outro lado, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.
Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.
Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).
In casu, extrai-se das provas colacionadas aos autos, que o Agravado ALMIR PEREIRA DA SILVA, foi diagnosticado com deslocamento de lente intraocular por trauma em olho direito, CID T85.2.
Há relato médico que atesta a necessidade do procedimento oftalmológico pleiteado, bem como há regulação junto ao sistema SISREG III, de acordo com os documentos acostados aos autos.
Acontece que, pelo SUS não esta sendo realizado o procedimento pleiteado, pois o equipamento necessário para realizar a cirurgia se encontra em conserto e sem previsão de retorno, conforme explano na declaração médica acima mencionada.
Cumpre ressaltar que, o recorrido cumpriu com todos os requisitos exigidos para a concessão do procedimento, sendo apresentado nos autos o laudo médico fundamentado juntamente com o histórico do tratamento, a comprovação da incapacidade financeira do paciente, que tem sua causa patrocinada pela Defensoria Pública.
Desse modo, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade da cirurgia requerida.
Assim, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado, a justificar o sobrestamento da decisão agravada.
No entanto, caso haja o conserto do equipamento mencionado no relatório médico e seja possível a realização da cirurgia pelo SUS, requer seja fornecido o procedimento de vitrectomia posterior via parsplana com fixação de lente intraocular em olho direito, pela rede publica de saúde.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator